Tribunal: TJDFT
Processo: 0019589-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019589-16.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAULINDA DA SILVA AMORIM MACEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 27010191, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos da Contadoria ofertados no ID 25743242. A impugnação faz referência aos documentos que anexa, tratando-se de uma planilha de cálculos e uma nota interna do apoio contábil do ente público, informando que: “Embora a d. Contadoria Judicial tenha computado a taxa de juros da caderneta da poupança, nos termos da Lei no. 11.960/2009, combinada com a Lei no. 12.703/2012, constatamos que foi aplicado os coeficientes de junho/2021, quando o correto seria maio/2021, mês em que os referidos cálculos foram realizados. Pelas razões expostas, o montante apurado pela Contadoria é MAIOR que o encontrado por esta Gerência de Cálculos, sendo a diferença de R$ 464,32”. A parte exequente se manifestou sobre a impugnação, na petição de ID 27378952, argumentando, em suma, que os cálculos apresentados pela Contadoria seguiram o preconizado na decisão de ID 23319368. Na decisão de ID 27766526, foram solicitados esclarecimentos à Contadoria desta Corte. Nesse passo, a Contadoria apresentou manifestação técnica no ID 28314917, esclarecendo que analisou os cálculos ofertados pelo executado frente às contas elaboradas pela Contadoria, apurando que a diferença “a maior” apontada pelo Distrito Federal deve-se à divergência nos juros aplicados. Registrou que: a) “O executado aplicou os juros da nova poupança a partir de 08/2012 e de forma deslocada, ou seja, o índice de 07/2012 foi aplicado em 08/2012 e assim sucessivamente, até a data do cálculo”; b) “O executado utilizou como data inicial dos juros da nova poupança a data em que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012. No entanto, vale observar que a própria Lei faz menção à Medida Provisória no 567, de 3 de maio de 2012, e, conforme transcrição acima, nos artigos 2o e 3o aponta como data de segregação a data da Medida Provisória, e não a data de entrada em vigor da Lei”. Esta Contadoria computou referidos juros a partir de 04/05/2012.” A Contadoria concluiu sua manifestação reiterando que aplicou os juros conforme a legislação referida, ressaltando ainda que após revisar seus cálculos não encontrou equívocos. Intimadas a se manifestarem, as partes quedaram silentes (ID 29093389 e ID 29911109). Pois bem. Extrai-se da manifestação técnica da Contadoria que os cálculos impugnados seguiram os termos da decisão de ID 23319368. No referido “decisum” fixou-se que, conforme disciplina do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/09 (declarada parcialmente constitucional), os juros aplicados à caderneta de poupança devem incidir nas condenações de natureza não-tributária impostas ao Distrito Federal. Em desdobramento à disciplina do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/09, apura-se que a Lei 8.177/1991, que estabelece a remuneração da caderneta de poupança, previa, na redação anterior a Lei 12.703/2012, o seguinte: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: (...) II – como adicional, por juros de meio por cento ao mês. A disposição foi inicialmente alterada pela Medida Provisória 567/2012, que foi convertida na Lei 12.703/2012, passando o inciso II do artigo 12 da Lei 8.177/1991 a ter a seguinte redação: II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. A Medida provisória 567/2012 entrou em vigor em 4-maio-2012, de maneira que a regra múltipla deve ser aplicada no cálculo dos juros relativos ao período posterior a esta data. Registre-se que a Lei 12.703/2012 foi publicada em 8-agosto-2012, antes, portanto, do escoamento do prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) para apreciação e conversão da Medida Provisória 567/2012, sem que a norma perdesse sua eficácia, conforme inteligência do artigo 62, § § 3o e 7o, da Constituição Federal. Portando, correta a metodologia informada na manifestação técnica da Contadoria, aplicando a regra múltipla para apuração da taxa de juros a contar da data de vigência da Medida Provisória que a implementou, e não da Lei de conversão, editada, repita-se, dentro do prazo constitucional de manutenção da eficácia da Medida Provisória. Assim, apura-se que está correta a metodologia implementada pela Contadoria, em desfavor daquela utilizada pelo Distrito Federal. Ademais, considerando que a Contadoria revisou os coeficientes de juros implementados sem encontrar equívocos (questão eminentemente técnica-contábil), impõem-se a rejeição da impugnação do Distrito Federal. Por todo o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal. 2. Preclusa esta decisão: a) encaminhem-se novamente os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, tendo em visa o decurso de mais de 6 (seis) meses desde a elaboração das últimas contas, com vistas à retificação dos Precatórios de ID 16573974 e 16573975; b) Após, intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator